Tribunal: TJSP
Processo: 1013026-77.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer. Reconvenção. Contrato de prestação de serviços. Serviço de reparo de veículo automotor. Contrato verbal. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que havia obrigação contratual, inclusive como condição para pagamento integral do preço, de devolução de todas as peças avariadas. Inteligência do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer. Reconvenção. Contrato de prestação de serviços. Serviço de reparo de veículo automotor. Contrato verbal. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que havia obrigação contratual, inclusive como condição para pagamento integral do preço, de devolução de todas as peças avariadas. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos, ademais, demonstrando que todas as peças foram devidamente restituídas. Retenção de parte do preço indevida. Impossibilidade de declaração da inexigibilidade do débito. Protesto que configurou regular exercício de direito. Condenação da autora ao pagamento da última parcela, por força da reconvenção proposta, que deve prevalecer. Sentença mantida. Recurso não provido.